Tribunal: TJDFT
Processo: 0730831-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO JUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL PRIVADA. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de irregularidade na representação processual, em razão de a procuração outorgada ao advogado do autor ter sido assinada eletronicamente por meio de certificação digital privada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a validade da assinatura eletrônica realizada por meio de certificação digital privada na procuração outorgada pelo autor ao seu advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos eletrônicos, mas não impede a utilização de outras formas de certificação digital aceitas pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
4. A assinatura eletrônica realizada por meio de certificação digital privada, acompanhada de elementos que comprovam sua autenticidade, como geolocalização, IP, data, hora e QR Code de verificação, presume-se válida e apta a conferir regularidade à representação processual.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade de procurações assinadas eletronicamente por meio de certificação digital privada, não sendo exigível a certificação ICP-Brasil para sua aceitação.
6. Não há exigência legal de firma reconhecida em cartório para a validade da procuração utilizada na propositura de ações judiciais.
7. A extinção do processo sem resolução do mérito, baseada unicamente na forma de certificação da assinatura, afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A assinatura eletrônica realizada por meio de certificação digital privada é válida para fins de outorga de poderes ao advogado, desde que apresente elementos que garantam sua autenticidade e integridade.
2. A exigência de certificação ICP-Brasil para validade da procuração não tem amparo na legislação vigente, sendo suficiente a aceitação pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. A extinção do processo por suposta irregularidade na representação processual, sem oportunizar a comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica, viola o princípio da primazia da decisão de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; CPC, arts. 76, § 1o, I, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1867938, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 22/5/2024; TJDFT, Acórdão 1862014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1851233, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 18/4/2024; TJDFT, Acórdão 1700007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/5/2023.